Tribunal: TJMT
Processo: 1056002-21.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056002-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAUDISLEI FRANCISCO CRUZ - CPF: 621.220.531-00 (RECORRENTE), KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO - CPF: 384.243.041-87 (ADVOGADO), CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES DE MARKETING - CNPJ: 10.221.279/0001-97 (RECORRIDO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR CONDUTA ABUSIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Reclamado não se desincumbiu do seu ônus probatório, visto que, apesar de alegar que a conta foi bloqueada por motivo de segurança, não logrou êxito em comprovar a razão da suspeita de utilização do serviço para a prática de fraude ou ordem judicial para o bloqueio.

3. Falha na prestação dos serviços bancários que impossibilitou a movimentação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo reclamante em face da sentença, pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pleito indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023